Tribunal: TJDFT
Processo: 0720753-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0720753-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS CARLOS LIMA GONCALVES IMPETRANTE: DARIEL AUGUSTO TRAMONTINI, MOZAIR EUSTAQUIO CAETANO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de petição na qual o Dr. Dariel Augusto Tramontini, OAB/TO 6176, informa que no momento do protocolo do Habeas Corpus no 0720753-28.2024.8.07.0000, distribuído por sorteio ao Desembargador Jansen Fialho, o sistema PJE estava apresentando inconsistências, razão pela qual não foi possível realizar a juntada dos documentos que ora colaciona aos autos, requerendo, ao final, o reexame do pedido liminar. Compulsando os autos, verifica-se que o e. Desembargador Jansen Fialho ao ID 59399165, INDEFERIU o pedido liminar, ante a ausência de elementos suficientes para análise da tutela de urgência. Nos termos do art. 3°, § 2°, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da petição de reconsideração acompanhada de documentos (ID 59401925 e 59401927). Publique-se. Intime-se. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial